Tribunal: STF
Processo: HC 74352
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
DEPÓSITO: SEMOVENTES (Gado "vacum"). DEPOSITÁRIO
INFIEL: PRISÃO CIVIL. COMPETÊNCIA: JUÍZO DEPRECADO.
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS":
Alegações de nulidade do decreto de prisão porque:
a) - incompetente o Juízo deprecado, para determiná-
la;
b) - não fundamentada, no caso, tal decisão;
c) - fungíveis os bens depositados, o que
descaracterizaria o depósito;
d) - impossível a restituição, com a morte dos
semoventes penhorados e depositados.
Alegações repelidas.
1.      O Juiz deprecado, que se incumbe da penhora e do
depósito, presidindo-os, é competente para decretar a prisão do
depositário infiel (art. 658 do Código de Processo Civil).
2.      Apresenta-se fundamentada a decisão que, demonstrando
a existência do depósito e a falta de restituição do bem
depositado, sem justa causa, decreta a prisão do depositário
infiel, em face do que dispõem os artigos 5º, inc. LXVII, da
Constituição Federal, 1.287 do Código Civil e 904, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
3.      Havendo sido penhorados e depositados, os semoventes,
em mãos do paciente e não havendo este demonstrado que hajam
morrido, como alegou, subsiste sua obrigação de restitui-los,
sob pena de prisão, como depositário infiel.
4.      "H.C." indeferido.